Tribunal: STF
Processo: HC 246121
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ. O Tribunal manteve a prisão preventiva do agravante com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da reincidência em crime doloso e do risco concreto de reiteração delitiva.



    2. O habeas corpus busca a revogação da prisão preventiva, sob alegação de caberem medidas cautelares diversas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a fundamentação da prisão preventiva baseada no risco de reiteração delitiva e na reincidência do agravante é idônea e suficiente para justificar a custódia cautelar. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A prisão preventiva é medida excepcional que exige o atendimento dos requisitos estabelecidos nos arts. 312 e 313 do CPP.



    5. No caso concreto, a gravidade da conduta evidenciada pela apreensão de 11 porções de crack (3,91 g) e o risco de reiteração delitiva demonstrado pela condenação anterior por crime de roubo, cuja pena foi extinta em 10/11/2022, justificam a manutenção da custódia cautelar.



    6. O STF tem precedentes reconhecendo a idoneidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando demonstrada a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.